Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-35.2020.8.11.0024
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000711-35.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE DE OLIVEIRA GOEBEL - CPF: 620.922.001-00 (RECORRENTE), KAIQUE CESAR FONSECA - CPF: 045.313.111-59 (ADVOGADO), Willian Cunha (RECORRIDO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000711-35.2020.8.11.0024

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente(s):

ELIANE DE OLIVEIRA GOEBEL

Recorrido(s):

WILLIAN CUNHA

Juiz Relator:

marcelo sebastião prado de moraes

Data do Julgamento:

12/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDES SOCIAIS – COBRANÇA VEXATÓRIA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL EXISTENTE – MÁCULA À IMAGEM DA AUTORA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A publicação de texto desabonador em rede social (facebook) com a indicação da ofendida, inclusive com foto e nome completo, é fato que suplanta o mero aborrecimento, devendo a mácula à imagem ser devidamente reparada.

O caso espelha clara cobrança vexatória realizada pela parte Recorrida, tendo, portanto, o dever de reparar os danos causados à Recorrente, cujo quantum a título de dano moral deve ser fixado em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a presente demanda.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Restou incontroverso nos autos que a parte Recorrente incorreu em mora contratual, ao passo que deixou de honrar com seus compromissos firmados com a Recorrida, no que concerne ao devido pagamento das mercadorias então adquiridas.

Também incontroverso que, em ocasião do fatídico, a parte Recorrida realizou publicações em redes sociais, onde a autora defende ter havido mácula à sua imagem, o que enseja a devida reparação.

Pois bem. Em que pese as alegações da parte ré, tenho que assiste parcial razão à parte autora.

Ora, além da própria listagem confeccionada pela parte ré, onde arrola nome de “caloteiros”, esta publicada em grupo de facebook denominado “Acorda Chapada”, com mais de 19.000 (dezenove mil) membros, a Recorrida ainda procedeu com clara publicação vexatória, inclusive com a indicação do nome da autora e sua foto.

Em seu conteúdo, assim publicou:

“
Essa é a Eliane Goebel enfermeira em 2 clinicas de Chapada dos Guimarães, não paga nem luz pra dormir, deve praticamente a cidade toda e a mim tbm...Então tomem cuidado pessoal de Chapada dos Guimarães...Se vender é prejuízo na certa....comprou e não pagou
”

Senão vejamos a publicação então colacionada à exordial:

Veja-se, quando do
print
da publicação, esta já contava com cinco comentários e vinte e duas “curtidas”, o que evidencia que a mácula foi presenciada por diversas pessoas.

Saliento, muito embora exista o direito do credor em cobrar, este não pode ser extrapolado, a ponto de trazer à devedora constrangimento decorrente de situação vexatória causada em claro ato ilícito decorrente do abuso do direito.

Ora, é inegável que a publicação de texto desabonador em facebook, com a indicação da ofendida, inclusive com foto e nome completo desta, é fato que suplanta o mero aborrecimento, devendo a mácula à imagem ser devidamente reparada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
CONDENAR
a parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (datada publicação).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021